Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA - Tema 425 -, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, deve subsumir-se ao disposto no atual art. 833, inciso IV, do CPC. Tal deve atingir os salários tanto na fonte pagadora quanto na conta que o devedor recebe os valores, por força da mesma impenhorabilidade legal, que recai apenas sobre as verbas de natureza alimentícia e não sobre a totalidade dos valores contidos na conta bancária onde são creditados os numerários.
Não demonstrado que a constrição sobre verba salarial não causará prejuízos à subsistência digna do devedor, não há como deferi-la.
Em que pese o entendimento jurisprudencial de que os honorários advocatícios, quer sucumbenciais, quer contratuais, possuem natureza alimentar, não se caracterizam como prestação alimentícia para fins da ressalva contida no art. 833, §2o, do CPC cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou àqueles fixados com fundamento no direito de família.